Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736441-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUMA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEUMA PEREIRA DA SILVA contra decisão (ID 64299376) que determinou a suspensão do recurso aguardar o julgamento do Incidente de Resoluçao de Demandas Repetitivas - IRDR 21, sobre a legitimidade para a propositura de cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe n° 0039026-41.1997.8.07.0001). Em suas razões (ID 62801836), alega que: 1) a decisão foi omissa; 2) o acórdão do IRDR 21 determinou apenas a exclusão dos servidores das fundações, autarquias e administração direta com sindicato específico; 3) a embargante integra a Policia Civil do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal; 4) ocupa cargo de técnico de políticas públicas e gestão governamental, que faz parte da carreira Policial Civil, portanto, não pode ser representado pelo SINPOL. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que o recurso prossiga. Contrarrazões apresentadas (ID 66079506). É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Os embargos de declaração merecem acolhimento. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". No caso, a servidora faz parte da Administração Direta e é filiada ao SINDIRETA. Ocupa cargo de técnico de políticas públicas e gestão governamental, que apesar de ser parte do quadro da Policia Civil, não pode ser representado pelo SINPOL (ID 191105922). Assim, não há razão para suspensão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para determinar o prosseguimento deste recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator